Tribunal: TJES
Processo: 0002832-23.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002832-23.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO CARVALHO BORGES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE MACONHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO REDUTOR. FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. ATUAÇÃO COMO “MULA”. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão do transporte de aproximadamente 960,7 gramas de maconha acondicionadas em 10 tabletes. A defesa de um dos PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA postulou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a incidência do tráfico privilegiado, fixação de regime menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa de DIEGO CARVALHO BORGES requereu a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação de PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se os recorrentes fazem jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado em fração diversa da fixada na sentença, bem como aos consectários relativos ao regime prisional e à substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo que identificou a substância apreendida como maconha, totalizando aproximadamente 960,7 gramas.

4. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais apresentam coerência e convergência ao relatarem que os recorrentes demonstraram comportamento suspeito ao perceberem a presença policial, ocasião em que DIEGO CARVALHO BORGES dispensou sacola contendo os tabletes de droga.

5. A prova oral judicial evidencia que PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA conduzia a motocicleta utilizada no transporte do entorpecente, circunstância que, associada ao nervosismo demonstrado e à dinâmica da abordagem, revela vínculo consciente com a traficância.

6. A confissão judicial de DIEGO CARVALHO BORGES no sentido de que recebera a droga para entrega mediante pagamento reforça a destinação mercantil do entorpecente e corrobora os elementos produzidos em juízo.

7. A análise das circunstâncias previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, especialmente a quantidade da droga, a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão, afasta a tese absolutória por insuficiência probatória.

8. O recorrente PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA não faz jus ao tráfico privilegiado, pois ostenta condenação transitada em julgado apta a caracterizar reincidência, requisito incompatível com a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

9. A manutenção da pena imposta ao recorrente reincidente (PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA) prejudica os pedidos subsidiários de fixação de regime inicial mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10. A fixação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado em favor de DIEGO CARVALHO BORGES mostra-se adequada diante da expressiva quantidade de droga apreendida e da atuação do recorrente na condição de “mula”, circunstância admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como fundamento idôneo para modulação do redutor no patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de significativa quantidade de droga, aliada aos depoimentos coerentes dos agentes públicos e à dinâmica da prisão em flagrante, constitui conjunto probatório suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2. A reincidência impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3. A atuação do agente na condição de “mula” autoriza a fixação da fração mínima do tráfico privilegiado quando associada à relevante quantidade de entorpecente apreendido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.230.183/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por por
DIEGO CARVALHO BORGES
e
PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 417 dias-multa e 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, respectivamente.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente DIEGO CARVALHO BORGES pugna pela aplicação de fração máxima de redução no tocante ao tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa de PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação do redutor do tráfico, com a consequente fixação de regime inicial menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DIEGO CARVALHO BORGES
e
PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 417 dias-multa e 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, respectivamente.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente DIEGO CARVALHO BORGES pugna pela aplicação de fração máxima de redução no tocante ao tráfico privilegiado.

Por sua vez, a defesa de PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a aplicação do redutor do tráfico, com a consequente fixação de regime inicial menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 25 de setembro de 2024, na Rua Santa Lucia, nº 98, Bairro Das Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, transportavam e traziam consigo, para o tráfico, 10 (dez) tabletes da substância conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 969,95 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão às fls. 16 e auto de constatação provisório às fls. 18, ambos do ID 55606599.”

Nesse cenário, os recorrentes foram condenados nas iras do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos interpostos.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA:

A defesa de PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo n. 2837/2025, que apontou que a droga apreendida se tratava de 960,7 gramas de “maconha”.

Em juízo, a testemunha PRF Gilcimar Sonegueti Hackbart, narrou com detalhes o momento da apreensão das drogas, apontando a prévia agitação de ambos os recorrentes quando visualizaram a guarnição.

Adicionalmente, a aludida testemunha afirmou que o recorrente PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA era o condutor da motocicleta e estava usando tornozeleira eletrônica, conforme se extrai do excerto abaixo colacionado:

QUE nesse dia, a gente estava desenvolvendo ações de policiamento na Rodovia Federal e como solicitação, a gente faz o policiamento também nos imóveis comerciais, ali, ao longo da Br; QUE nesse dia, a gente adentrou o pátio de combustível para fazer passagem por dentro dele para fazer o policiamento; QUE a gente visualizou essa motocicleta parada na bomba com os dois ocupantes e eles também; QUE assim que eles visualizaram a viatura, eles começaram a adotar uma conduta “meio atípica”, porque os dois estavam sob já a motocicleta, o condutor com os pés no chão e assim que ele visualizou e ficou com o olho fixo na viatura, eles começaram a empurrar, o condutor, o passageiro sentado e tentando sair daquela região da bomba porque tinha um veículo à frente, atrapalhando a passagem, e ele queria retrocedendo com motocicleta e ao mesmo tempo, tentando ligar a motocicleta, “meio” desequilibrado; QUE assim a gente decidiu pela abordagem, aproximamos com a viatura; QUE aí ele continuava tentando retroceder com motocicleta e ligar e aí o passageiro dispensou essa sacola, jogou essa sacola ao chão; QUE então a gente fez a abordagem; QUE tranquilizamos ali, não tinha nada cortando ali na linha de cintura nem nada, estava tranquilo e a gente fez o recolhimento da sacola que foi dispensada ao chão; QUE a gente já pegou a sacola de supermercado, a sacola branca até transparente, já dava para ver mais ou menos alguns tablets ali dentro; QUE quando a gente abriu, o odor, característico já estava bem característico; QUE ali a gente abriu a sacola e viu ali a presença de dez tabletes; QUE também a gente percebeu que o condutor utilizava a tornozeleira e como nada foi dito assim, eles não deixaram claro para a gente e silenciaram a respeito disso, a gente não conseguiu individualizar de quem seria; QUE então os dois foram conduzidos com a motocicleta para a delegacia de polícia civil na Serra e registraram a ocorrência; [...] QUE o depoente não se recorda se tinha algum celular com aplicativo de de transporte, se era uma corrida ou não; QUE não se recorda, mas o condutor não é habilitado; QUE, após a leitura, o depoente confirma as declarações prestadas em delegacia (ID n. 55606599 - p. 06/07). ÀS PERGUNTAS DA DEFESA DE PABLO HENRIQUE, RESPONDEU: QUE não conseguiu dar a partida na moto no momento ali da abordagem; QUE nenhuma resistência foi oferecida por Pablo na hora da prisão; QUE só hesitação, sim, estava preocupado com relação a situação, mas resistência não; QUE o depoente não se recordo se Pablo relatou alguma coisa em relação a transporte de Moto Uber ou algo assim; QUE, antes de ser dispensada, a droga estava com o passageiro; QUE o depoente não se recorda onde exatamente estava a droga antes de ser dispensada no chão, pois foi muito rápido, porque só viram ele jogando, dispensando com o braço; QUE, após visualizar a gravação anexa em ID n. 61490686, considerando o horário e a data, provavelmente se trata da ocorrência, mas não consegue ver todos os detalhes no vídeo.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PRF Andre Fortunato Cordeiro Folador.

Veja-se:

QUE seguiram com a viatura pela Rodovia e ao passar, sempre entram nos postos de gasolina; QUE ao entrar nesse posto de gasolina próximo à entrada de Planalto, Serrano, foi visualizada que eles estavam nessa moto, na bomba de combustível, provavelmente fazendo o abastecimento ali; QUE quando eles visualizaram a viatura, os dois montados em cima da moto, começaram a empurrar ela para trás e tentar ligar o que chamou a atenção; QUE dessa forma, procederam a abordagem, avançaram com a viatura próximo a eles para poder fazer a abordagem; QUE no momento que a viatura avançou, o que estava na carona como passageiro da moto, soltou uma sacola no chão; QUE depois foram pegar essa sacola e estava com o cheiro forte ali do entorpecente e o condutor da motocicleta estava usando uma tornozeleira eletrônica; QUE dessa forma, com o ilícito ali, procederam o encaminhamento até ao DPJ para fazer a lavratura do flagrante; QUE eles preferiram ficar em silêncio no momento da abordagem; QUE depois, quando chegaram no DPJ, em conversas junto com o pessoal, o investigador da polícia civil falou ali sobre um rapaz ter pedido para eles fazerem a entrega dessa droga em um outro local; QUE o odor era bem forte, era uma sacola de supermercado, aquele branco opaco que não dá para visualizar exatamente, dá para você visualizar a forma, mas não o que está dentro dela, porém, o odor era muito forte; QUE não conhecia esses acusados de outras ocorrências ou abordagens. ÀS PERGUNTAS DA DEFESA DE DIEGO, RESPONDEU: QUE na delegacia, eles permaneceram calados ali durante a abordagem, não deram informação para a gente; QUE quando chegaram na delegacia que estava fazendo a lavratura do flagrante, digitando a ocorrência e tudo, conversando com eles ali, pegando informação, endereço, telefone, essas coisas, o pessoal da polícia civil ali também, conversando informalmente, foi perguntado sobre a droga e aí foi dito, não teve um rapaz que me entregou a droga, o carona falou que entregou a droga, pegou com esse rapaz ali, não me recordo o nome, e ele tinha pedido para entregar em um outro local, em outro bairro da Serra; QUE essa foi a única coisa que se recorda que foi dita a respeito da droga, no mais, eles ficaram calados.

Em interrogatório judicial, o recorrente DIEGO CARVALHO BORGES admitiu ter recebido uma sacola com "maconha" para entregar a um terceiro em outro bairro, mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro previamente combinada.

No ato, disse que o recorrente PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA não tinha ciência da droga. Este, por sua vez, em interrogatório judicial, negou os fatos.

A despeito da negativa, é possível evidenciar que há provas suficientes para a manutenção da condenação.

Isso porque o recorrente PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA estava na condução de uma motocicleta, apresentando nervosismo ao visualizar os policiais rodoviários federais. Além disso, conforme o depoimento prestado pelos agentes de segurança pública, o recorrente DIEGO CARVALHO BORGES, ao perceber a presença da guarnição, arremessou, imediatamente, uma sacola de supermercado, com forte odor.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas por ambos os recorrentes, sendo descabida, portanto, a teses absolutória formulada pela defesa de PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA.

II. DO REDUTOR DO TRÁFICO:

A defesa do recorrente PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA objetiva, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico, com a consequente fixação de regime inicial menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Sem razão.

Conforme evidenciado na sentença condenatória, o aludido recorrente é reincidente, senão vejamos:

Em consultas aos sistemas judiciais disponíveis, verifiquei que o acusado Pablo Henrique Rosa Ferreira ostenta condenação definitiva proveniente da ação penal n. 0006302-38.2019.8.08.0048, pela prática dos crimes dispostos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, em concurso material (data do fato: 25/03/2019; data do trânsito em julgado para a defesa: 29/03/2022), que inclusive será utilizada para fins de reincidência.

Assim, diante da ausência de primariedade, não faz jus o recorrente PAULO HENRIQUE ROSA FERREIRA ao aludido benefício, conforme preconiza a redação literal do artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Em razão da manutenção da pena, restam prejudicadas as demais pretensões relativas ao regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por sua vez, a defesa do recorrente DIEGO CARVALHO BORGES pretende exclusivamente a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado, pois teria figurado apenas como “mula”.

Infere-se da sentença condenatória que o magistrado de origem, ao aplicar o redutor de tráfico privilegiado, aplicou a fração de 1/6, justificou pela “a significativa quantidade de drogas apreendidas em poder dos réus.”

Além disso, em reforço da fundamentação, rememoro que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no “sentido de que a atuação do agente na condição de "mula", embora permita o reconhecimento do privilégio, justifica a modulação da fração redutora no patamar mínimo (1/6), dada a relevância dessa função para a cadeia criminosa.” (AgRg no REsp n. 2.230.183/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026).

Portanto, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro a revisão id nº 20354286 e acompanho o voto da E. relatora.